Tribunal: TJES
Processo: 0000393-84.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000393-84.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAGO VAGNER e outros (9)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por YAGO VAGNER e RODIVAL MARQUES contra acórdão da Egrégia Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, deu provimento parcial aos recursos de apelação dos réus Yago, Rodival, Marcello, Tarcisio, Alberto, Edney e José Fábio, e negou provimento aos dos apelantes André, Valmir e Fabrício. Os embargantes alegam a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, visando a sua integração e o prequestionamento de matérias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o acórdão proferido padeceu de vícios como omissão, contradição e obscuridade, ou se os embargos visam apenas à rediscussão do mérito já julgado; e (ii) saber se as teses defensivas apresentadas, como a nulidade dos interrogatórios policiais, a conexão processual, a ausência de provas e o
bis in idem
na dosimetria, foram devidamente analisadas e refutadas.

III. Razões de decidir

3. Todas as alegações de nulidade e de ausência de provas levantadas pelos embargantes foram devidamente analisadas e rechaçadas no acórdão, que se baseou no conjunto probatório robusto dos autos, incluindo depoimentos, confissões e relatórios de investigação.

4. O acórdão demonstrou a ausência de prejuízo para a defesa, requisito indispensável para a declaração de nulidade processual.

5. A tese de
bis in idem
na dosimetria da pena foi enfrentada, e o acórdão foi claro ao afirmar que é possível a utilização de uma das qualificadoras do furto para qualificar o crime, e a outra, na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. As alegações de omissão e contradição refletem mero inconformismo com a decisão desfavorável, uma vez que as questões suscitadas foram expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
YAGO VAGNER e RODIVAL MARQUES
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos dos apelantes Yago, Rodival, Marcello, Tarcisio, Alberto, Edney e José Fábio e, negou provimento dos apelantes André, Valmir e Fabricio nos termos do voto do Relator.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão e contradição.

Contrarrazões aos embargos de declaração da Procuradoria-Geral de Justiça no id. 15468825, por intermédio dos Procuradores Benedito Leonardo Senatore, Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Fábio Vello Corrêa, José Claudio Rodrigues Pimenta, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Cleber Pontes da Silva e Carla Stein pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

Erro ao avaliar expressão na linha: '': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

PROCESSO Nº
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A ementa do julgamento ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. CABIMENTO. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DOS ANTECEDENTES. ACATADO. INCIDÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICADA. DETRAÇÃO PENAL. NÃO REALIZADA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INDEFERIDO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovados a autoria e a materialidade dos crimes, não há que se falar em absolvição. 2. Não havendo trânsito em julgado ou ultrapassado o prazo de depuração após o cumprimento da pena, é incabível considerar os antecedentes nas circunstâncias judiciais do art. 59, CP. 3. Não há como considerar a participação de menor importância, quando o papel do réu é essencial para o êxito dos crimes praticados pela organização criminosa. 4. Detração da pena deve ser realizada pelo juízo das execuções penais. 5. A pena de multa não deve ser minorada ou afastada em razão da suposta hipossuficiência financeira do apelante. 6. honorários advocatícios pela atuação como advogado dativo, devidamente arbitrados. Recurso Parcialmente Provido.

Pois bem.

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por YAGO VAGNER (Id. 13999692) e RODIVAL MARQUES (Id. 14000701) contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Criminal (Id. 13808430), que, à unanimidade, deu provimento parcial aos recursos de apelação dos réus Yago, Rodival, Marcello, Tarcisio, Alberto, Edney e José Fábio, e negou provimento aos dos apelantes André, Valmir e Fabrício.

Os embargantes alegam a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, visando a sua integração e o prequestionamento de matérias para acesso a instâncias superiores.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento dos embargos, argumentando que as alegações buscam a rediscussão de questões já devidamente analisadas e decididas no acórdão, sem a ocorrência de quaisquer vícios a serem sanados.

Passo a analisar os pontos suscitados individualmente.

Do Embargante YAGO VAGNER

O embargante Yago Vagner alega uma série de vícios no acórdão, que foram minuciosamente examinados e rechaçados, seja em sede de preliminar ou de mérito.

Da Nulidade dos Interrogatórios Policiais

A defesa de Yago suscitou a nulidade dos interrogatórios de Yago e Tarcísio, argumentando que eles não foram informados sobre o direito ao silêncio e a assistência de um advogado ou familiar.

Contudo, como já exposto no acórdão, os autos demonstraram que o réu Tarcísio foi devidamente advertido de seus direitos fundamentais. Já em relação a Yago, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo para sua defesa, o que é um requisito para o reconhecimento de nulidade de um ato processual, conforme a jurisprudência pátria em conformidade com o brocardo
"Pas de nullité sans grief"
.

Da Alegação de Conexão Processual

A defesa de Yago alegou conexão entre a presente ação penal e o processo número 0001657-28.2021.8.08.0006, em trâmite na Comarca de Aracruz/ES, pugnando pela reunião dos processos para julgamento conjunto.

No entanto, o acórdão de apelação já havia expressamente rejeitado essa preliminar, pois a análise das peças acusatórias revelou que os fatos narrados nos dois processos são distintos e independentes, não havendo vínculo subjetivo a justificar a reunião.

Da Ausência de Cumprimento da Diligência (Art. 402, CPP)

O embargante alega que a decisão embargada foi omissa quanto ao não cumprimento da diligência de juntada das gravações dos interrogatórios policiais.

Tal alegação não prospera, pois o acórdão já havia se manifestado sobre o tema, apontando que, apesar da dificuldade técnica, a autoridade policial disponibilizou os arquivos, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à defesa.

Das Contradições e Omissões no Mérito

Yago sustenta que há contradição entre o seu interrogatório e a valoração como confissão, pois ele nega participação ativa no furto.

Argumenta, também, a omissão quanto à ausência de provas concretas que o vinculem ao furto, visto que não existem imagens, testemunhas diretas ou objetos apreendidos.

No entanto, o acórdão já abordou esses pontos, destacando que a autoria e materialidade dos crimes foram plenamente comprovadas pelo conjunto probatório, que incluiu as declarações dos corréus, o reconhecimento do veículo utilizado e a confissão de Tarcísio, que o identificou como um dos autores diretos do furto.

A participação de Yago foi confirmada, não só por seu próprio depoimento, mas também pelo do corréu Tarcísio e do Delegado de Polícia, que demonstram a divisão de tarefas e a atuação coordenada do grupo.

Da Dosimetria da Pena e Bis In Idem

Por fim, o embargante alega omissão quanto à tese de
bis in idem
na dosimetria, especificamente no uso das qualificadoras de emprego de chave falsa e concurso de agentes como vetores judiciais negativos, e a falta de explicitação da fração de majoração aplicada.

O acórdão já enfrentou essa questão, esclarecendo que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça permite que uma das qualificadoras seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial.

Além disso, o acórdão foi expresso ao redimensionar a pena de Yago e Rodival, afastando a circunstância de antecedentes criminais, tornando a pena definitiva em 5 anos e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa, mantendo o regime semiaberto.

Do Embargante RODIVAL MARQUES

O embargante Rodival Marques alega omissões e ausência de provas suficientes para a sua condenação.

Da Nulidade do Depoimento do Delegado de Polícia

O embargante Rodival, assim como Yago, sustenta que o depoimento do Delegado Leandro Comper Sperandio é nulo, pois ele leu o relatório de investigação durante o depoimento.

Como já fundamentado no acórdão, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a consulta a apontamentos ou a leitura de depoimentos anteriores não invalida o ato, desde que o contraditório seja preservado, o que ocorreu no caso, já que as partes tiveram a oportunidade de inquirir a testemunha.

Da Ausência de Provas

Rodival alega a ausência de provas suficientes para sua condenação, uma vez que não foi flagrado no furto, não há interceptações ou objetos apreendidos em sua posse, e a vítima do furto não o reconheceu. A defesa de Rodival também argumenta que o depoimento do corréu Tarcísio não o cita no furto de João Neiva.

No entanto, o acórdão já demonstrou que as provas são robustas.

O depoimento do Delegado Leandro Comper Sperandio e do Investigador Daniel Cordeiro, bem como as declarações do corréu Tarcísio, mostram que, apesar de não ter participado diretamente do furto, Rodival era parte da organização criminosa, prestando um serviço essencial para a quadrilha: o uso de seu caminhão munck para movimentar e retirar as peças pesadas dos caminhões desmanchados, como cabines e motores.

Rodival confessou que realizava esses serviços e que tinha conhecimento de que se tratava de "coisa errada".

Sua participação foi considerada crucial para o sucesso da empreitada criminosa, o que afasta o pleito de absolvição.

Do Redimensionamento da Pena e Outros Pedidos

A defesa de Rodival também buscou a redução da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a detração penal e o direito de recorrer em liberdade.

O acórdão já redimensionou sua pena, afastando a valoração negativa de antecedentes, resultando na pena definitiva de 5 anos e 6 meses de reclusão e 150 dias-multa, mantendo o regime semiaberto.

O regime semiaberto foi mantido porque a pena ultrapassou o limite de 4 anos de reclusão, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, o pedido de detração penal foi rejeitado por ser de competência do juízo das execuções penais, e o de recorrer em liberdade foi negado, pois não havia comando de segregação na sentença.

Conclusão

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelos embargantes em seus recursos de apelação.

Os embargos de declaração não constituem o meio adequado para rediscutir o mérito do julgado ou a valoração das provas, servindo apenas para sanar omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades.

As insurgências apresentadas por Yago e Rodival demonstram mero inconformismo com a decisão desfavorável, buscando, de forma imprópria, uma nova análise dos fatos e das provas.

Diante do exposto, não se constata a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pelos embargantes. Refuto, portanto, todos os argumentos apresentados nos recursos de embargos de declaração.

Voto

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por YAGO VAGNER e RODIVAL MARQUES, mantendo inalterado o acórdão anteriormente proferido por esta Colenda Câmara Criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)